Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADO PARA CONFIGURAÇÃO DO DECÊNCIO. CÁLCULO. DIA A DIA. CONTAGEM DO TEMPO DA LICENÇA ESPECIAL. MESMA METODOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Concessão de licença especial, conforme Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), encontra-se atrelada a tempo de efetivo serviço prestado, conforme artigo 67: “Art.67. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.”. 1.1. O parâmetro para obter licença especial é completar dez anos de efetivo serviço prestado. E a metodologia de cálculo aplicável ao cômputo de licença deve ser a mesma utilizada para averiguação do tempo de serviço.

2. Recurso conhecido e desprovido.